Tribunal: TJSP
Processo: 0001007-77.2013.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal – Inocorrência – Recursos de apelação interpostos pelas rés que restaram parcialmente providos – Impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais por ausência de preenchimento dos requisitos legais – Caráter infringente – EMBARGOS REJEITADOS.